Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Processo : 0730566-21.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral, indeferiu a tutela de urgência, a qual objetiva compelir a operadora de plano de saúde, aqui agravada, a autorizar e custear integralmente os procedimentos cirúrgicos reconstrutores, decorrentes da cirurgia bariátrica realizada pela agravante, sob pena de multa diária. O juízo de origem fundamentou: “as cirurgias são de caráter eletivo, não havendo perigo de dano imediato que faça necessária a antecipação. Com efeito, veja-se que as solicitações se iniciaram há mais de um ano, repetidas em fevereiro e, depois, em abril. A primeira negativa foi em setembro de 2019 e a última há poucos dias”[2]. Assim, concluiu não haver perigo de dano que justifique a postergação do contraditório. Em suas razões, a agravante sustenta que a intervenção constitui uma continuidade ao tratamento da obesidade mórbida, motivo pelo qual não pode ser considerada como estética. Alega que os relatórios médicos acostados indicam perda ponderal de mais de 56 quilos, acarretando a necessidade de cirurgias reparadoras referentes às áreas das pernas, mamas e abdômen. Defende ainda que a demora na realização dos procedimentos vindicados pode gerar risco de dermatofitose de repetição, dermolipodistrofia, sobrecarga na lombar e dificuldade de higienização pessoal, sobressaindo a urgência da tutela. Pede a concessão da tutela de urgência para que a agravada seja compelida a autorizar os procedimentos pleiteados, consoante relatório médico, e, no mérito, a reforma da r. decisão. Decido. Inicialmente, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, em análise perfunctória, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. Conforme se depreende dos autos, a agravante requer autorização e custeio de procedimentos médicos reparadores – lifting da pele das coxas, reconstrução mamária com prótese, e correção da cicatriz do abdômen –, sob a alegação de que não se trata de intervenções meramente estéticas, e sim preventivas a possíveis danos comuns à condição físico-psicológico de pacientes bariátricos que, como ela, apresentam alterações anatômicas severas. Embora os relatórios médicos apresentados pela agravante pontuem que a demora do procedimento pode vir a trazer danos em potencial à paciente[3], não enquadram formalmente as cirurgias indicadas de urgência/emergência, não sendo, prima facie, de realização imediata. Posto isto, ausente o perigo de dano, descabido o deferimento liminar antes do conhecimento pelo Colegiado. A propósito, sendo indispensável, como dito, a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 70199367 no processo de origem no 0725609-71.2020.8.07.0001. [2] Idem. [3] Id. 18799471, 18799474, 18799475, 18799479 - p. 2, 18799476.